Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. CITAÇÃO POR CORREIO. INFORMAÇÃO DE RÉU AUSENTE POR 3 VEZES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL, POR CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução que declarou a nulidade da citação por edital da parte executada, sob o fundamento de ausência de esgotamento dos meios de localização do executado.
2. Se, após tentativas infrutíferas de sua localização, o executado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, é viável a citação por edital, segundo o artigo 256 do Código de Processo Civil.
3. Por força do artigo 249 do Código de Processo Civil, a citação será feita por meio de oficial de justiça quando frustrada a citação por correio.
4. No caso, sobreveio a informação, contida em aviso de recebimento decorrente de citação por correio, de que o executado estava ausente do endereço, situação em outra unidade da federação, em 3 diligências, o que indica a necessidade de expedição de carta precatória para fins de citação pessoal, providência não adotada nos autos do processo de execução.
5. Considerando a ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal, não se legitima a citação por edital do executado, pois não se pode deduzir que se encontra em local ignorado ou incerto, premissa fundamental à legitimidade do ato citatório por essa modalidade.
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados para R$ 600,00, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.